Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA DE CADA DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA DA PACTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ANALOGIA. SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quando as teses lançadas no apelo não confluem com aquelas apreciadas pelo juízo embrionário, a infirmar o conhecimento do recurso interposto em sua integralidade.
2. O enfretamento das teses lançadas dispensa a menção individualizada de cada dispositivo supostamente violado para fins de prequestionamento, cabendo à parte, se pretender a alteração do provimento jurisdicional adotado, valer-se do instrumento processual adequado para tal desiderato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para além do direito de propriedade, da função social dela decorrente (art. 6o e 186 da CF), bem assim da defesa constitucionalmente assegurada aos consumidores nas relações jurídicas postas à apreciação do Judiciário (art. 5o, XXXII e art. 170, V, ambos da CF), o STJ considera aplicável, por analogia, o teor do Enunciado da Súmula n. 308 daquela Corte às demandas que versam sobre alienação fiduciária, invocando, para tanto, a necessidade de se proteger o terceiro adquirente de boa-fé, ainda que a aquisição tenha ocorrido em momento posterior à pactuação entre a construtora e o agente financeiro.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Unânime.